Tribunal: TJSP
Processo: 1006052-84.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Pretensão à anulação do auto de infração e do processo de suspensão de direito de dirigir. Sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, indeferindo a petição inicial com fundamento no parágrafo único do art. 321 do CPC. Impetrante que não emendou corretamente a petição inicial em que pese intimado duas vezes e apresentou razões recursais

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Pretensão à anulação do auto de infração e do processo de suspensão de direito de dirigir. Sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, indeferindo a petição inicial com fundamento no parágrafo único do art. 321 do CPC. Impetrante que não emendou corretamente a petição inicial em que pese intimado duas vezes e apresentou razões recursais dissociadas do decidido na r. sentença. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006052-84.2020.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
RENATO
ZACARIAS,
é
apelado
DEPARTAMENTO
ESTADUAL
DE
TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006052-84.2020.8.26.0554 -Voto no 11824 - amsjr
2
ACF no 11.824/2020
8a Câmara de Direito Público
Apelação no 1006052-84.2020.8.26.0554
Comarca de Santo André
Apelante:
Renato Zacarias
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito DETRAN
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Pretensão à anulação
do auto de infração e do processo de suspensão de direito de
dirigir. Sentença que julgou extinto o processo sem
resolução do mérito, indeferindo a petição inicial com
fundamento no parágrafo único do art. 321 do CPC.
Impetrante que não emendou corretamente a petição inicial
em que pese intimado duas vezes e apresentou razões
recursais dissociadas do decidido na r. sentença. RECURSO
NÃO CONHECIDO.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
Renato Zacarias contra ato do Diretor Técnico do Setor de
Pontuação da Divisão de Habilitação do 23o Ciretran de Santo
André visando a anulação do auto de infração e do processo de
suspensão de direito de dirigir.
A r. sentença (fls. 56/57) julgou o processo extinto
sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, porque em
que pese o impetrante tenha sido intimado a emendar a petição inicial
quedou-se inerte. O impetrante foi condenado ao pagamento das custas.
O impetrante apelou (fls. 59/64) afirmando que: a) o
MM. Juízo não atentou “aos pressupostos essências e aos documentos
encartados, os quais s.m.j., mereciam e merecem uma análise mais acurada,
análise esta que se aprofundada certamente levariam o “writ” a sua
concessão”, sic e b) não deveria a ação ter sido julgada “improcedente”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006052-84.2020.8.26.0554 -Voto no 11824 - amsjr
3
sic mas, “totalmente procedente”, sic. Pediu o provimento.
Contrarrazões (fls. 69/72).
É o relatório.
Analisando-se os autos, verifica-se que foi impetrado
mandado de segurança pedindo “para seja determinado que a impetrada
não efetue bloqueio de prontuário até que esteja esgotada a via administrativa
e para que sejam anulados as multas e o procedimento de suspensão do
direito de dirigir”, sic (fls. 1/8).
O MM. Juízo a quo determinou a emenda da petição
inicial ordenando ao impetrante “indicar a infração que não teria sido
objeto de notificação, devendo, ainda, incluir no polo passivo a autoridade
coatora que teria deixado de emitir a comunicação devida. No mesmo prazo,
deverá indicar o processo de suspensão cuja anulação é visada”, sic (fl. 45).
O impetrante emendou a petição inicial (fls. 48/49).
O MM. Juízo a quo determinou a anotação da
inclusão da autoridade coatora no polo passivo e concedeu “ao
impetrante o derradeiro prazo para atender a parte final da decisão retro
(informar número do processo administrativo que pretende anular)”, sic (fl.
50).
O impetrante juntou petição (fls. 54/55) mas não
informou o número do processo administrativo que pretendia anular,
copiando os dados da petição de fls. 48/49.
Assim, o MM. Juízo a quo julgou extinto o processo
sem resolução do mérito, indeferindo a petição inicial com fundamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006052-84.2020.8.26.0554 -Voto no 11824 - amsjr
4
no parágrafo único do art. 321 do CPC1 porque o autor não emendou,
corretamente, a petição inicial (fls. 56/57).
Pois bem.
Incialmente, ao contrário do alegado pelo recorrente,
o MM. Juízo a quo não julgou a ação “improcedente”, sic, porque não foi
analisado o mérito da ação e em se tratando de mandado de segurança
caso o MM. Juiz a quo tivesse julgado o mérito da demanda deveria ter
concedido ou denegado a segurança.
No caso, a r. sentença julgou o processo extinto sem
resolução do mérito nos termos do art. 485, I, do CPC:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
I - indeferir a petição inicial;
O recorrente pede a reforma do mérito da r. sentença,
mas se descura que não cumpriu determinação do MM. Juízo a quo de
sanar defeitos e irregularidades da petição inicial para o justo julgamento
da lide.
O apelante aduz que o mérito da ação deve ser
reformado porque não se coaduna com as alegações e documentos
juntados, mas deve ser repetido que o MM. Juízo a quo jamais analisou
o mérito da demanda e julgou o processo extinto sem resolução do
mérito.
Assim, as razões recursais estão dissociadas da r.
sentença.
É cediço que o recurso de apelação deve versar
sobre todos os pontos da r. sentença em que se pretende reforma e
1 Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou
que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que
o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser
corrigido ou completado.
Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006052-84.2020.8.26.0554 -Voto no 11824 - amsjr
5
apresentar os motivos pelos quais devem ser modificados. Sem isso, a
Instância Superior fica impossibilitada de alterar o r. decisum recorrido.
Nesse sentido é o entendimento de Theotonio
Negrão, mutatis mutandis:
“Não se deve conhecer da apelação:
(...)
- em que as razões são inteiramente dissociadas do que
a sentença decidiu (RT 849/251, RJTJESP 119/270, 135/230, JTJ
165/155, 259/124, JTA 94/345, Bol. AASP 1.679/52, RSDA 63/122:
TRF 3a Reg., AP 2007.61.10.003090-3)”2.
Ademais:
"As razões de apelação ("fundamentos de fato e de
direito"), que podem constar da própria petição ou ser oferecidas em
peça anexa, compreendem, como é intuitivo, a indicação dos “errores
in procedendo" ou “in iudicando", ou de ambas as espécies, que ao
ver do apelante viciam a sentença, e a exposição dos motivos por que
assim se hão de considerar" (Comentários ao Código de Processo
Civil, Barbosa Moreira, Forense, vol. V, no 177, p. 331).
“O apelante indicará e demonstrará o vício da sentença
recorrida, que poderá ser quanto à sua justiça (error in iudicando)
ou quanto ao procedimento (error in procedendo). Outrossim, dará
as razões, ou os motivos pelos quais a decisão deve ser diversa da
decisão recorrida, ou seja, pelos quais a nova decisão deve ter o
conteúdo da que provoca por via de recurso" (Primeiras Linhas de
Direito Processual Civil, Moacyr Amaral Santos, Saraiva, 7a ed., vol.
III, no 791, p.118), destaquei.
De acordo com a legislação processual, caso a petição
inicial não preencha os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 do CPC,
ou apresente defeitos e irregularidades capazes de dificultar o
2 Código de Processo Civil e Legislação Processual em vigor, Theotonio Negrão, José Roberto F.
Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca, 47a edição, Editora Saraiva,
2016, nota 10 ao artigo 1.010, p. 921.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006052-84.2020.8.26.0554 -Voto no 11824 - amsjr
6
julgamento de mérito, o juiz determinará que o autor a emende ou
complete no prazo de 15 dias, nos termos do art. 321 do mesmo Código.
Em caso de inércia no cumprimento da determinação
judicial no prazo concedido, o magistrado deverá aplicar à parte que
tinha que se desincumbir do ônus as consequências de sua omissão.
No caso, em que pese intimado duas vezes pelo MM.
Juízo a quo e, nessa seara recursal, tenha interposto apelação o
recorrente continua descumprindo determinação judicial para informar o
número do processo administrativo que pretendia anular.
Ante
o
exposto,
NÃO
CONHEÇO
DA
APELAÇÃO.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator